Tribunal: TJDFT
Processo: 0731103-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de conversão de licença-prêmio em pecúnia relativas ao auxílio alimentação e GMOV (Gratificação de movimentação). Recurso da parte ré impugna apenas o ponto relativo à atualização do débito.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Base de cálculo. Auxílio alimentação. Atualização do débito. Débitos da fazenda pública. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Consoante o entendimento fixado pelo STJ, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória de caráter permanente, integra o patrimônio do servidor e cessa apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluída na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA). A sentença condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.183,50, relativo à inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia bem como ao pagamento do valor resultante do cálculo de correção monetária no valor de R$1.504,02 (ID 44418032). O réu apenas se insurge quanto ao índice de atualização monetária incidente sobre o valor da condenação.
3 – Correção monetária. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo a referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). Recurso a que se dá provimento para fixar a atualização do débito nos parâmetros ora delineados.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).

V